Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702457-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: GABRIEL ARAUJO DE LISBOA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão de indeferimento do pedido de sucessão processual, proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0718539-14.2022.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga - DF), nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de sucessão processual. Os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos. Descadastre-se o terceiro ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, CNPJ sob o n.o 30.366.204/0001-01 deste sistema informatizado. Pela derradeira vez, intime-se o exequente para promover a citação da parte executada, ocasião em que deverá juntar endereço onde possa ser localizada, ou para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo , nos termos do art. 485, IV, do CPC. Publique-se.. A parte agravante sustenta que a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano caso não seja deferido o efeito suspensivo. Alega que "a certidão anexada aos autos comprova, sem qualquer margem a dúvidas, o registro em cartório do contrato particular de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, em que figura como cedente a parte autora Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A, referente ao contrato objeto da ação principal”. Pondera que o número do contrato está na cessão de crédito (n. 20036627649). Pede a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, provimento para determinar a substituição processual. Preparo recursal recolhido. Juntou documentos. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) da substituição processual no polo ativo da execução, em razão da cessão do crédito cobrado judicialmente. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). No caso concreto, o agravante comprova que firmou com a ora exequente do processo, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., cessão de créditos previstos em uma multiplicidade de contratos (id 55169030). O contrato que aparelha a execução (n. 20036627649) está dentre aqueles créditos adquiridos pela ora agravante (vide pág. 49, linha 6383: “nome do cliente: GABRIEL ARAÚJO DE LISBOA”, “CPF: 056.969.181-82”, “contrato n. 20036627649”, “binding id n. 43613468”, “First Defaut: 26/06/2022”, “Portfólio: SanFin XXXI”, e “saldo contábil: R$ 16.299,20”). A cessão de crédito está prevista no Código Civil, artigos 286 a 298, e se perfaz em um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, na qualidade de cedente, transfere a terceiro, este na qualidade de cessionário, no todo ou em parte a sua posição num determinado negócio jurídico. É de se ressaltar que a referida cessão de crédito ocorreu por meio de instrumento público, produzindo eficácia perante terceiros, conforme prevê o Código Civil, artigo 288 (“É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654”). A substituição do credor originário, por força do contrato de cessão de direitos (de créditos), autoriza o ingresso do cessionário (ora agravante) em substituição ao credor originário para prosseguir no processo de execução, independentemente de consentimento do executado, conforme prevê o Código de Processo Civil, artigo 778, inciso III, e § 2o. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO INTEGRAL DE CRÉDITO NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE. DESNECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO ART. 778, § 1o, III, DO CPC. DIREITO DO CESSIONÁRIO À HABILITAÇÃO NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO COM A EXCLUSÃO DO CEDENTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de execução de título executivo extrajudicial foi promovida pelo credor primitivo contra os devedores inadimplentes e, no curso da tramitação processual, ocorreu a cessão integral do crédito excutido para terceiro, que requereu sua habilitação no polo ativo em substituição ao primevo exequente. 2. A cédula de crédito bancário contém cláusula em que os devedores expressamente dão ciência da possibilidade de cessão do crédito pelo credor para terceiro, instituição financeira ou não, o que afasta a alegação de surpresa na realização desse negócio jurídico, mas a anuência dos executados é irrelevante para que se opere a substituição de parte no processo de execução, porque a regra específica do art. 778, § 1o, III, do CPC não estabelece como requisito, diversamente da norma geral do art. 109, § 1o, do mesmo Código, aplicável ao processo imediatamente de conhecimento, que estipula como condição o assentimento da parte executada para que ela ocorra. 3. Comprovada a cessão integral do crédito materializado na cédula de crédito bancário que aparelha a execução e aferido que o cessionário está regularmente qualificado e representado processualmente, mister se faz deferir sua habilitação no processo de execução em curso no polo ativo em substituição ao credor primitivo, que ajuizou a ação de execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1230785, 07182666120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. INGRESSO À LIDE. DEFERIMENTO. 1. A sucessão processual ocorre pela alteração da titularidade do direito buscado em juízo. 2. A certeza quanto a cessão do direito ao crédito objeto da execução de título extrajudicial viabiliza o ingresso à lide do cessionário em substituição ao exequente originário. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1719312, 07080560920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano é expresso no risco de extinção por abandono do processo, dado o natural desinteresse do credor primitivo (Banco Aymoré) de prosseguir em diligências contra o devedor, com a possibilidade de impor ao novo credor ônus desnecessário de arcar com a instauração de um novo processo judicial. Assim, presentes os requisitos, o pedido liminar deve ser deferido. Defiro o efeito suspensivo, recebendo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator